Tribunal: TJSP
Processo: 2334840-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Liminar – Farmácia de Manipulação – Pretensão de comercialização de produtos manipulados com atribuição no rótulo, do objetivo terapêutico e dos nomes das fórmulas, sem prejuízo das informações obrigatórias, com a finalidade de facilitar a identificação do produto manipulado pelo cliente – Ausência dos requisitos legais para o deferimento da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Liminar – Farmácia de Manipulação – Pretensão de comercialização de produtos manipulados com atribuição no rótulo, do objetivo terapêutico e dos nomes das fórmulas, sem prejuízo das informações obrigatórias, com a finalidade de facilitar a identificação do produto manipulado pelo cliente – Ausência dos requisitos legais para o deferimento da medida – Precedentes – Desprovimento do agravo de instrumento.